Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-92.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo interno. Tema 280 do ementário de repercussão geral. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280). O agravante sustenta que houve violação ao art. 5o, XI, da CF/1988, por ingresso policial em sua residência sem mandado judicial, amparado apenas em denúncia anônima, e pleiteia a admissão do apelo extremo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o ingresso forçado de policiais em domicílio, sem mandado judicial, diante de suspeita de tráfico de drogas, estaria amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, de modo a legitimar a medida à luz da jurisprudência consolidada no Tema 280 da repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que o ingresso forçado em domicílio sem ordem judicial é lícito nos casos de flagrante delito, inclusive em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas posteriormente, que demonstrem a situação de flagrância.
4. No caso concreto, os policiais receberam informação de tráfico de drogas e, durante patrulhamento, visualizaram o recorrente empreendendo fuga, arremessando objeto posteriormente identificado como arma de fogo, ingressando em domicílio com portão aberto, tendo sido encontradas substâncias entorpecentes e apetrechos típicos da traficância no local.
5. As declarações dos policiais, colhidas sob contraditório, confirmam a versão apresentada na fase extrajudicial, sendo consideradas prova idônea e suficiente à luz da jurisprudência consolidada.
6. A atuação policial seguiu os protocolos legais e constitucionais, demonstrando existência de justa causa e fundada suspeita, o que afasta a argumentação de ilegalidade da prova e da diligência.
8. A pretensão recursal visa rediscutir matéria fática já apreciada, o que é incabível em sede de agravo interno contra decisão que aplica entendimento consolidado em julgamento com repercussão geral.

IV. Dispositivo
9. Agravo interno conhecido e não provido.